Tribunal: STF
Processo: HC 248444
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 952.249.



    Colhe-se dos autos que foi decretada em desfavor do paciente prisão civil expedido na ação executiva de alimentos (Execução de Alimentos n. 5012049-93.2021.8.13.0525, em trâmite perante a Vara de Família e Sucessões da comarca de Pouso Alegre - MG, em razão da inadimplência de débito alimentar, considerada atual.



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e, de igual sorte, a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ordem constritida da liberdade do paciente.



    Aduz que “ilegalidade arguida do decreto de prisão está na não observância ao entendimento fixado por esta excelsa corte, uma vez que não fora comprovado que o devedor possui condições de quitar integralmente o débito conforme entendimento desta excelsa corte em regime de tema de repercusão geral”. Narra que “não fora observada a situação de penúria pelo qual o paciente atravessa, materilizada nos documentos juntados em sua justificativa de impossibilidade de pagamento da pensão, bem como não observada sua boa fé propondo o parcelamento da divida que originou a ordem illegal de prisão, em parcelas mensais dentro da sua realidade atual”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todas estas razões o Paciente confia em que este Excelso Supremo Tribunal Federal , fiel à sua gloriosa tradição de zelar e guardar os Principios que regem a CRFB/88, conhecendo o pedido, haverá de: 



    a) conceder a medida liminar, garantindo a aplicação de tema de repercusão geral (TEMA 595 - STF) e ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata expedição de contramandado de prisão em face de (paciente); 



    b) oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, como regular prosseguimento do feito; 



    c) conhecer o pedido de habeas corpus, para evitar a constrição prisional do paciente, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida, o que se fará singela homenagem ao direito e à justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações com a posterior remessa ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente